Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, I, e 924, I, ambos do CPC e extinguiu o processo sem análise do mérito, art. 485, I, do CPC. Em seu recurso, em síntese, sustenta que título executado cumpre os requisitos legais de exigibilidade, certeza e liquidez. Ao final, requer a cassação da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Sem ingressar nos demais argumentos recursais, constata-se, desde já, a iliquidez do título objeto da presente execução. Para tanto, consta na ata da assembleia ID 44859981 – pág. 1-4 que: "Sobre a forma de rateio, foi explanado pelo síndico que o valor a ser rateado será de R$1.000,00 (mil reais) para cada morador dos prédios e que será dividido em no mínimo 10 vezes. (...) O síndico procedeu com algumas explanações e depois disse que esses itens (brise e porta de blindex) são reivindicações antigas dos moradores das torres, informou que o valor será em torno dos R$200,00 e que 10mm, cor escura, mola dorma e será instalado exatamente no mesmo local que as portas atuais e o rateio será unicamente aos moradores dos apartamentos e será dividido em no mínimo 10 parcelas.” Percebe-se, portanto, que não há comprovação dos valores exatos fixados, de modo que aquela ata da assembleia não possui respaldo a subsidiar o montante objeto da execução.

IV. Apesar de o artigo 784, X do CPC estabelecer que é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, destaca-se que para a execução do título é necessário que detenha certeza, liquidez e exigibilidade. Ocorre que não se pode presumir a liquidez do título, sendo que a ausência de comprovação dos valores indicados torna o montante controverso, afastando a sua liquidez, o que obsta o manejo da via executória, devendo a parte buscar comprovar a sua pretensão em regular ação de cobrança.

V. No mesmo sentido: "1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral de condôminos possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC. 2. Não comprovados os valores exatos previstos para as taxas de rateio, o título executivo é considerado ilíquido e nesse aspecto não pode ser executado." (Acórdão 1331546, 07061919020208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021).

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.